Tribunal: STF
Processo: HC 72647
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA:- 1- Por não estar em causa ato de órgão diretamente
subordinado  ao Supremo Tribunal, não se conhece do pedido, quanto ao
alegado agravamento do regime de execução.
          2-  Legal a expedição de  mandado de prisão, por não caber,
da  decisão condenatória, a  interposição de recurso dotado de efeito
suspensivo.
          3-  Deferimento parcial  da ordem,  com extensão  a co-réu,
para  cassar o  topico do acórdão,  no topico  referente a fixação do
regime  de execução determinando-se  que volte  o Tribunal estadual a
fundamentadamente decidir sobre esse ponto.